Tribunal: TJSP
Processo: 2157439-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2157439-45.2020.8.26.0000 Guarulhos - Voto no 39941
VCA
Registro: 2020.0000600272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157439-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ANTÔNIO
MIKAIL
(ESPÓLIO),
HERMANTINA
DE
OLIVEIRA
COUTINHO
MIKAIL
(ESPÓLIO), ANTÔNIO MIKAIL NETO (INVENTARIANTE), ANTÔNIO CARLOS
MIKAIL (ESPÓLIO), LOURDES TEREZINHA MACHADO CORREA MIKAIL
(INVENTARIANTE), LUCY MIKAIL ABUD (ESPÓLIO), CLAUDIA MIKAIL ABUD
(INVENTARIANTE), LENY MIKAIL RIBEIRO, PEDRO MIKAIL (ESPÓLIO) e
NEYDE
MIKAIL
(INVENTARIANTE),
é
agravado
DARGELIN
MARTINS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157439-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39941 - VCA
2
Voto no 39941
Agravo de Instrumento no 2157439-45.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravantes: Espólio de Antonio Mikail e Outros
Agravado: Dargelin Martins Rodrigues
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu o benefício da
assistência judiciária. A presunção legal, face à declaração de
pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam
o reconhecimento da presunção. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO MIKAIL e OUTROS, nos autos
do protesto judicial movido em face de DARGELIN MARTINS
RODRIGUES, contra a decisão de fls. 51, que indeferiu os benefícios da
gratuidade.
Insurgem-se os agravantes alegando, em
apertada síntese, que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem onerar a própria subsistência, tendo em vista a pandemia pela
Covid-19.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157439-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39941 - VCA
3
Ora, os artigos 98 e 99 do Novo Código de
Processo Civil, ao trazerem a isenção das custas judiciais para os
reconhecidamente pobres na acepção jurídica do termo, não prevê um direito
absoluto da parte que almeja a gratuidade.
Constitui tal benefício uma exceção ao
princípio legal de que o serviço judiciário é retribuído por taxas corretamente
calculadas pela contraprestação.
Pobre, na acepção jurídica do termo, é o
litigante sem recursos financeiros suficientes para investir nas demandas
judiciais sem que com isso haja prejuízo para o sustento próprio ou de sua
família. E alargar este conceito para abranger aqueles que, a olhos vistos,
dispõem de meios para custear o serviço prestado pelo Poder Judiciário, é
sobrecarregar o Estado com os gastos dirigidos a pessoas certas e
determinadas, fazendo-o dispor, para tanto, dos meios recolhidos por toda a
coletividade.
No caso, não consta nos autos qualquer
comprovação da atual situação financeira dos agravantes, indicando a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Assim, verifica-se que
os agravantes apresentam perfil diferente da maioria dos postulantes que são
verdadeiramente destinatários do benefício, e esse perfil diferenciado rompe a
presunção de miserabilidade, tanto que o juiz indeferiu a gratuidade. Com
acerto.
E mais não é preciso aduzir para o
improvimento deste Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão exarada.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157439-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39941 - VCA
4
FÁBIO QUADROS
Relator